Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO ADQUIRIDO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).

3. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado: compensação em valor - R$ 15.000,00 - que não comporta redução.